Tribunal: TJES
Processo: 5002163-51.2023.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002163-51.2023.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUSTAVO ROVETTA DA SILVA
RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002163-51.2023.8.08.0004

RECTE.: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIO NAO PADRONIZADOS NPL II

RECDO.: GUSTAVO ROVETTA DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA SOBRE DÍVIDA INEXISTENTE.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETIRADA DO CADASTRO DE INADIMPLENTES.
LESÃO MORAL
IN RE IPSA
.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 8335066. Contrarrazões Id. 8335071, estando o Recorrido assistido por advogada desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 8335066), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Tem-se por prejudicado o pedido de efeito suspensivo, ante o julgamento de mérito.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 8335064), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para CONVERTER A TUTELA ANTECIPADA EM DEFINITIVA (id 33809248) e: DECLARAR inexistente do débito discutido nos autos, e, assim, CONDENAR a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), à guisa de indenização por dano moral, com juros de mora desde a citação e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o arbitramento (Súmula n. 362 do STJ).”.

Trata-se de ação de conhecimento (declaratória/condenatória) com pedido de tutela de urgência sob argumento que foi negativado por dívida da qual desconhece. Assim, requereu exclusão de seu nome do cadastro de inadimplentes, reconhecimento de inexistência e nulidade do débito, danos morais de R$ 20.000,00 e abstenção de novas inscrições sob o mesmo fundamento.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando ausência de ato ilícito praticado, sem vícios ou fraudes, em que pugna pelo afastamento das condenações, vez que a dívida é referente à cessão de crédito da Avon. Também alegou que o extrato emitido pelo recorrido não é oficial, pois não foi emitido por um dos birôs de crédito (Serasa, SCPC e etc), razão pela qual requereu que o recorrido forneça comprovante de negativação válido e emitido por órgão de proteção ao crédito reconhecido oficialmente, caso contrário, o processo deverá ser extinto sem resolução do mérito. Suscita ainda preliminar de inépcia da inicial, vez que a exordial não foi acompanhada de documentos essenciais à demanda.

INÉPCIA DA INICIAL

Aduz o recorrente que a petição inicial é inepta, por ausência de documentos essenciais, contudo, nos exatos termos do art. 330, I, do CPC, considera-se inepta a petição inicial quando: (i) lhe faltar pedido ou causa de pedir; (ii) o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; (iii) da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; e (iv) contiver pedidos incompatíveis entre si. Entretanto, considerando que no rito dos juizados, o processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade e informalidade, preenchidos os requisitos do art. 14, § 1º, da Lei nº 9.099/95, não há falar em inépcia da inicial. No mais, estamos diante de caso corriqueiro nos juizados especiais, qual seja, de cobrança/negativação indevida.
Logo, rejeito a preliminar.

MÉRITO

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Dessa feita, a controvérsia da lide versa sobre a existência de relação contratual entre as partes, de modo que, no teor dos artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil e artigo 14, § 3º da Código de Defesa do Consumidor, a capacidade de atestar a contratação é imputada à empresa, instando consignar que não é possível direcionar à parte consumidora a produção de prova negativa, ou seja, de que não contratou os serviços da ré, dado que se trata de prova impossível, vedada no nosso ordenamento jurídico.

Nesta esteira, em análise detida do caderno processual, entende-se que não se desincumbiu a recorrente/ré do ônus que lhe cabia de atestar a contratação e as cobranças derivadas,
ora, para comprovar que o consumidor contratou seus serviços, bastasse que a recorrente simplesmente trouxesse aos autos o próprio contrato assinado pela parte autora,

ou então, se se tratasse de contrato virtual, deveria ter elencado documentos cabais que testassem a contratação, o que não o fez, dessa forma, não há como aferir que há relação jurídica na lide em apreço, já que a empresa recorrente não comprova a efetiva contratação do consumidor.

Não se desconhece acerca da cessão de crédito. No entanto, essa possibilidade não afasta o ônus do atual devedor de comprovar a natureza da dívida.
Assim, não tendo o que se falar em relação jurídica entre as partes, não há o que se falar em cobranças, e se essas existirem, deve qualquer débito ser declarado inexistente, e, no caso dos autos, tem-se que é incontroverso que a empresa ré negativou o nome da parte autora pela ausência de pagamentos de seus serviços supostamente ofertados.

Quanto à questão do comprovante de negativação juntado pelo autor
, observa-se que ele foi emitido pela CDL (Câmaras de Dirigentes Lojistas) Anchieta (Id. 8333081) e, conforme narrado na exordial, o autor recebeu um e-mail do Serasa a respeito de uma dívida e procurou a CDL para realizar uma consulta de balcão. A CDL também é órgão mantenedor de cadastro e é associada da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), a qual contém o SCP Brasil como seu órgão constitutivo, não se verificando qualquer irregularidade ou ilegitimidade nas consultas realizadas junto ao órgão, inclusive é comum a realização de consultas de balcão. A recorrente ainda juntou histórico do SCPC no Id. 8335051 no qual nada consta, no entanto a dívida do autor se origina do banco de dados do Serasa e não do SCPC. Quanto ao documento do Serasa juntado pela recorrente no Id. 8335050, se trata do mesmo juntado por ela quando do cumprimento da liminar que determinou a retirada da negativação do autor (Id. 8335055 e Id. 8335056), que não se presta a comprovar a ausência de negativação do recorrido, já que não há informações nele de histórico de negativação e sim da existência ou não de negativação atual. Câmaras de Dirigentes Lojistas

Diante desse cenário e em observação a entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça de que a negativação indevida se trata de dano moral presumido (
in re ipsa)
, ou seja, que o dano decorre do próprio ato, não sendo necessário explanar o efetivo dano, e que é o caso dos autos,
vota-se para comungar com a r. sentença que declarou inexigível o débito alegado pela ré/recorrente, reconheceu lesão moral na lide e confirmou a liminar de retirada do cadastro de inadimplentes.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. sentença de R$ 8.000,00 (oito mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral
, razão pela qual vota-se pela manutenção da r. sentença em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)